Tribunal: TJDFT
Processo: 0746863-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
3. O magistrado pode revogar a gratuidade de justiça concedida anteriormente, quando houver fundadas razões de que a condição econômico-financeira da parte impede a manutenção do benefício, uma vez que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante à gratuidade de justiça é iuris tantum e pode ser refutada quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário, em especial a existência de considerável patrimônio.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.